Tribunal: TJSP
Processo: 1031860-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - A imposição do ônus de sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se a embargante é quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Súmula 303-STJ - A ausência de registro do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - A imposição do ônus de sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se a embargante é quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Súmula 303-STJ - A ausência de registro do veículo em nome da embargante é que ensejou a decisão liminar, objeto dos embargos de terceiros – As consequências da inércia da compradora do veículo – ora embargante - em não providenciar a transferência da propriedade no prazo de 30 dias não podem ser atribuídas ao embargado - Por tal motivo, à luz do princípio da causalidade, cabe à embargante suportar os ônus da sucumbência – Honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031860-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
FRANCO GALHARDO SEGURA, é apelado MHC SISTEMAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
2
Voto no 25308
Apelação n. 1031860-32.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Apelante: EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA
Apelada: MHC SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EPP
Interessados: ELMO BLINDAGENS LTDA. e ERICK MINORELLO
COSTA
Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CAUSALIDADE - A imposição do ônus de
sucumbência é regida pelo princípio da
causalidade, de modo que, se a embargante
é quem deu causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, deve arcar com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios -
Súmula 303-STJ - A ausência de registro do
veículo em nome da embargante é que
ensejou a decisão liminar, objeto dos
embargos de terceiros
As consequências
da inércia da compradora do veículo ora
embargante
-
em
não
providenciar
a
transferência da propriedade no prazo de
30 dias não podem ser atribuídas ao
embargado - Por tal motivo, à luz do
princípio da causalidade, cabe à embargante suportar os ônus da sucumbência

Honorários
advocatícios
fixados em 20% do valor atualizado da
causa - RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
3
Trata-se de embargos de terceiro opostos por
MHC SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP contra
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA, objetivando a liberação do
bloqueio de veículo, efetuado nos autos da ação de dissolução parcial de
sociedade no 1125452-67.2018.8.26.0100.
Sobreveio sentença de extinção sem resolução
do mérito por perda superveniente do interesse de agir, cujo relatório
se adota, ao fundamento de que a ação principal, na qual se deferiu a
liminar para determinar a restrição de transferência dos veículos de
propriedade da ELMO BLINDAGENS LTDA, foi julgada extinta sem
resolução do mérito, pela existência de convenção de arbitragem, com
fulcro no art. 485, VII, do CPC, com revogação das tutelas provisórias.
Em razão da causalidade, o embargado foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls.
95/97).
Inconformado,
o
embargado
vem
recorrer
quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
sustentando, em resumo, que a embargante apelada adquiriu o veículo
em data anterior à constrição, mas não efetuou a transferência da
propriedade junto ao DETRAN, tanto que o veículo ainda estava em
nome da ELMO BLINDAGENS. Conclui que foi a apelada é quem deu
causa aos embargos de terceiro por não efetuar o registro de
transferência do veículo (fls. 100/114).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 119/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
4
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que, em 09/12/2018,
EDUARDO
FRANCO
GALHARDO
SEGURA
ajuizou
contra
ERICK
MINORELLO COSTA pedido de tutela cautelar antecedente, visando à
dissolução parcial da sociedade ELMO BLINDAGENS LTDA. (autos no
1125452-67.2018.8.26.0100
1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem).
Em 10/01/2019, foi deferida a tutela de
urgência para “realizar a pesquisa e lançar a impossibilidade de
transferência dos veículos em nome da ELMO BLINDAGENS
LTDA, por meio do sistema RENAJUD” (fls. 36).
Por força desta decisão liminar, foi bloqueada a
transferência do veículo TOYOTA/COROLLA XEI2.0FLEX, 2018/2019,
COR Preta, Placa BXI1811, Chassi 9BRBD3HEXK0398263, que está
registrado em nome da empresa ELMO BLINDAGENS LTDA.
Inconformada com tal decisão, a embargante
MHC SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP opôs os
embargos de terceiros, pleiteando a liberação da restrição do veículo,
ao argumento de que adquiriu o bem em 18/10/2018, ou seja, antes
do ajuizamento da ação principal (09/12/2018) e da referida decisão
embargada, que obstou a transferência dos veículos em nome da
empresa ELMO BLINDAGENS; ocorre que não houve registro de
transferência do veículo, razão pela qual a empresa ELMO BLINDAGENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
5
LTDA. continuou figurando como proprietária.
Em 16/07/2019, a ação principal de
dissolução parcial de sociedade foi julgada extinta, sem julgamento do
mérito, diante da existência de convenção de arbitragem, nos termos do
art.
485,
VII,
CPC
(fls.
617/620
dos
autos
no
1125452-67.2018.8.26.0100
1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem).
Em decorrência da sentença terminativa
da ação de dissolução, os embargos de terceiros foram julgados
extintos por falta de interesse processual superveniente (fls. 95/97).
Diante desse quadro, o recurso comporta
provimento.
A ausência de registro do veículo em nome da
embargante é que ensejou a decisão liminar, objeto dos embargos de
terceiros.
Se a embargante tivesse cumprido com a sua
obrigação, qual seja, a de transferir a propriedade do veículo para o seu
nome, não teria havido bloqueio junto ao Detran dos veículos em nome
da empresa ELMO BLINDAGENS.
No caso, no Certificado de Registro consta que a
autorização para transferência se deu em 18/10/2018, a partir da
qual caberia à compradora (ora embargante) providenciar a mudança
da propriedade, nos termos dos art. 123 e 233 do Código de Trânsito
Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
6
Aliás, a não regularização da transferência, pela
compradora, constitui infração de trânsito de natureza grave, cabendo,
inclusive, medida administrativa de retenção do veículo para
regularização (art. 233, CTB).
Importa destacar que a própria embargante diz
textualmente: “já poderia ter transferido o carro na oportunidade
da compra em 18/10/2018” (fls. 6) (g/n). Mas nada fez.
O fato é que, como se extrai do documento de
fl. 26, a embargante, ora apelada, não efetivou o registro de
transferência do veículo objeto dos embargos de terceiro
(TOYOTA/COROLLA XEI2.0FLEX, 2018/2019, COR Preta, Placa BXI1811,
Chassi 9BRBD3HEXK03982630), circunstância que ensejou a concessão
da liminar, objeto dos embargos de terceiros.
Portanto,
as
consequências
da
inércia
da
compradora do veículo
ora embargante - em não providenciar a
transferência da propriedade no prazo de 30 dias não podem ser
atribuídas ao embargado.
O embargado, ora apelante, agindo com boa-fé,
na busca de tutelar seu direito, requereu o bloqueio da transferência de
veículos da ELMO BLINDAGENS LTDA., não sendo cabível responder
pela desídia da compradora do veículo
ora embargante - em não
transferir a propriedade de bem no prazo legal.
Em outras palavras, a defesa da embargante
não envolve ataque aos direitos referentes à dissolução da sociedade,
mas apenas ao bem constrito, sobre o qual, repisa-se, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
7
embargado não tinha condições de saber se pertencia a terceiro.
Nessa linha, edita a Súmula 303 do c. Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “Em embargos de terceiro, quem deu causa
à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Nessa
esteira:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ.
INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula
n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao
registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja
indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos
de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o
pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve
resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.314.363 - RN (2012/0054003-9), Relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe: 28/03/2016) (g/n).
Por tal motivo, à luz do princípio da causalidade,
cabe à embargante, ora apelada, suportar os ônus da sucumbência.
De conseguinte,
arcará
a
embargante,
ora
apelada, com a integralidade das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios ora fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, conforme os índices da tabela prática editada pelo
TJSP desde a data do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031860-32.2019.8.26.0100 -Voto no 25308
8
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator